Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701959-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDELCINO SILVA DAS NEVES AGRAVADO: CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, IVANETE PEREIRA SAMPAIO, ISABELLE BARBOSA SAMPAIO, JULIA NATALLY BARBOSA SAMPAIO, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, DANYELLE PASSOS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VONEISE DE ASSIS BARBOSA, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, MARIA DEUSDET BARBOSA, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIDELCINO SILVA DAS NEVES, contra decisão proferida em ação de incidente de fraude à execução na qual o juízo da Vara Cível de Planaltina indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, ora agravante. Alega o recorrente, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência, pelo que entende ser alegação suficiente à concessão do benefício. Sustenta que é Policial Militar e que “não dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, mormente por está sendo descontado 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos e todos os seus bens se encontrarem penhorados”, referindo-se a desconto de 30% (trinta por cento) decorrente de decisão judicial. Busca, em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão lhe negou o benefício, e, no mérito, a reforma da decisão, para que lhes sejam conferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 32140995 fora a parte intimada acerca da tempestividade recursal, tendo respondido no ID 32160097, acostando documentos. Após, no despacho de ID 32253849 fora determinada a complementação de elementos probatórios a enrobustecer seu pleito atinente à alegada hipossuficiência, o que foi sucedido da manifestação de ID 32914868, igualmente acompanhada de documentos. Na decisão de ID 32935554, foi-lhe negado o pedido de gratuidade de justiça para fins de isenção quanto ao recolhimento do preparo recursal. Devidamente intimado naquela oportunidade, promoveu o agravante o respectivo recolhimento, comprovando-o nos autos através do documento de ID 33168323. Retornaram conclusos os autos. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, regularmente instruído, recolhido o preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a ausência dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça, e ainda atual, consoante se aduz dos seguintes arestos: A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. (AgInt no AREsp 1372130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do benefício em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. [...] (REsp 1666562/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. [...] 2. A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). [...] (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017) – grifo nosso Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. Na hipótese, segundo consignado pelo Juízo de 1o grau na decisão agravada, do holerite mensal do agravante (ID origem 92619968, fl. 5) aponta no sentido de que já a “sua remuneração afasta a alegação de que seja hipossuficiente economicamente”, porquanto percebe valor mensal líquido – já descontado o percentual de 30% elencado nas razões recursais decorrente de decisão judicial, montante superior a R$ 7.100 (sete mil e cem reais), o que é corroborado pelos documentos mais recentes constantes dos ID 32914871 a 32914873. Em acréscimo, e tal qual estatuído na decisão de ID 32935554, da declaração de imposto de renda, exercício de 2020, colacionada aos autos do caderno recursal no ID 32914882 “é possível aferir que o agravante percebeu do Governo do Distrito Federal quantia aproximada a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que, pela natureza indenizatória da verba, sequer foi tributada, sendo integralmente vertida em favor do agravado e de seus familiares” o que, igualmente, tem o condão de afastar a alegada hipossuficiência atual do agravante. Além disso, não foram colacionados aos autos gastos com despesas pessoais correntes, tais como com saúde, educação, moradia e transporte, não se verificando elementos para infirmar a conclusão de que não consiga fazer frente às custas processuais desta Corte, as quais, ademais, estão entre as menores do país. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator